Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório;
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes. 3.1. Se os depoimentos são firmes e harmônicos em narrar a conduta delitiva do acusado, corroborados por outros elementos de prova, inviável a absolvição do acusado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo. 4.1. Restando demonstrado que o apelante aderiu à conduta do comparsa, tentando empreender fuga no veículo, para se furtar à abordagem policial, mesmo que a posse do artefato de fogo estivesse com o comparsa, resta configurada a participação no delito do art. 14 da Lei no 10826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2014TJ. HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2014